Tribunal: TJMT
Processo: 1013209-98.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013209-98.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Atos Unilaterais, Arrendamento Rural, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO - CPF: 009.403.240-83 (ADVOGADO), RENATO MINORU HARA - CPF: 732.991.111-91 (APELADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), ROGERIO TERUO HARA - CPF: 655.738.541-00 (APELADO), VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI - CPF: 650.303.891-72 (APELADO), MIGUEL MINORU HARA - CPF: 325.206.898-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUIDO AO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido.

(1) -
No dizer de KISCH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ter uma imposição e uma sanção de ordem processual. Se o autor, em sede de ação de rescisão contratual não demonstrou seu direito, escudado apenas em especulações, descumpriu o ônus que lhe competia por imposição legal do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. De rigor se apresenta em face desta situação a improcedência da ação, convergindo com os argumentos adotados pela sentença recorrida.

(2) – Conhecido e desprovido o recurso, de conseqüência se apresenta a majoração da verba alimentar do advogado, os alcunhados honorários recursais, a rigor do que consagra o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

O feito originário se refere a uma ação de rescisão contratual c/c danos morais e lucros cessantes promovido por ALESSANDRO MARCHIORO (apelante) em face de RENATO MINORO HARA, ROGÉRIO TENURO HARA, VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI, estes representados pelo procurador M IGUEL MINORO HARA e ainda este na qualidade de parte requerida, todos identificados nos presentes autos
.

Causa de pedir
– Sustentou o autor (apelante) que possui contratos de arrendamento pelo período de 10 (dez) anos com os requeridos, arrendamento com vigência em 07/04/2011 e término em 07/04/2012. Que por força de cláusula contratual (décima) os requeridos se obrigaram a dar carta de anuência para que o requerente pudesse emitir CPR – Cédula de Produtor Rural, e para custeio de crédito rural, ato essencial pra que o autor obtivesse crédito para desenvolver a atividade agrícola na área arrendada. Que, malgrado a existência desta cláusula, os requeridos não forneceram a necessária Carta de Anuência.

Do pedido
– Em longo arrazoado (23 laudas), pretendeu o autor a rescisão contratual dos contratos formalizados em relação às matrículas 7.421, 26454, 26455 e 26457, de propriedade dos requeridos (apelados), pelo descumprimento contratual – ausência da carta de anuência. Postulou, ainda, condenação dos requeridos em danos morais, sugerindo o valor correspondente a 80 (oitenta) salários mínimos e lucros cessantes, estes pela frustração no plantio em face do descumprimento contratual, estimando o montante de R$ 1.931.985,00 (um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil reais). Deu a causa neste valor em data de 04/10/2017.

Da sentença

– Ao argumento de que, ao contrário do trazido na peça vestibular, residindo à entrega do documento, o magistrado que laborou e subscreveu o ato sentencial, dando as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência do pleito e, por conseqüência, condenou o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes dosados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado. (Vide ID 201415749).

Interposto embargos declaratórios, estes foram rejeitados pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição. (Vide ID-201415755).

Do recurso
– Sustentou o autor na peça recursal que houve indevida utilização do imóvel arrendado. Sustentam, novamente, que os apelados não assinaram a carta de anuência. Que, por outro lado, os apelados cortaram indevidamente a energia elétrica da casa arrendada, mesmo tendo como obrigação o fornecimento, conforme cláusula Quinta do contrato formalizado entre as partes. Sustentou, ainda, penhoraram grãos que não lhe pertenciam, impedindo que o autor dispusesse de seu próprio grão, ou seja, por invadir a sede da fazenda.

Em face do exposto, pugnou pelo conhecimento e provimento do contrato, com a pretensão de rescisão do contrato e a condenação dos requeridos/apelados ao pagamento dos prejuízos materiais (lucros cessantes) e morais (80 salários mínimos) em decorrência do inadimplemento contratual com atribuição de responsabilidade à parte adversa. (ID-20145757);

Constam dos autos, a rigor de certidão exarada (ID-201415761), que o recurso aviado foi dentro do prazo legal e, a tempo e forma não foi apresentada a contraminuta recursal.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

DESEMBARGADOR – RELATOR.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de decidir, com espeque no que estabelece o inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil,

Em relação aos ataques recursais, devem ser pontuados os seguintes aspectos vistos separadamente para melhor elucidação dos limites recursais e a rigor dos limites da lide estabelecidos pelas partes.

Da Carta de Anuência, assim posicionou o magistrado que prolatou a sentença recorrida:

‘Quando a carta de anuência, observado ser ele essencial aos negócios jurídicos rurais. Tanto que prevista na cláusula contratual décima terceira do primeiro contrato de arrendamento rural.

“Cláusula décima terceira: O ARRENDADOR se compromete a fornecer CARTA DE ANUÊNCIA – CCIR E ITR ou Certidão Negativa da Receita Federal, ou outros documentos necessários para obtenção de financiamentos, ao arrendatário, portanto, tornando-se nulos de pleno direito no término ou rescisão deste contrato”.

Todavia, razão não assiste ao requerente. Conforme demonstrado de Id. 16797493, a parte requerida, contrariamente ao dito pelo requerente, lhe forneceu a carta de anuência com vigência de 18/06/2013 a 24/06/2021. Logo, por essa razão, os requeridos não devem ser penalizados na culpa da rescisão do contrato, posto que devidamente cumprida tal cláusula.

O requerente em nenhum momento comprovou que tal carta estava invalidada ou que não conseguiu realizar os diversos financiamentos para o desenvolvimento de sua atividade agrícola, por sua inexistência. Incumbência que lhe competia já que busca encerrar relação contratual com base exclusivamente nesta cláusula, a teor do art. 373, inciso I, do CPC’
. (sic).

Portanto, agindo com escorreito pronunciamento a sentença de primeiro grau de jurisdição, em relação ao fornecimento da carta de anuência, não reside a comprovação do direito do autor.

Resta, portanto, perquirir acerca de eventual ilegalidade no que tange aos argumentos de colheita de soja, apropriação indevida, invasão da propriedade por parte do cedente, situação que, no mesmo sentido, a exemplo da situação anterior ficou tão somente em especulações por parte do autor/apelante.

Dos autos estão a comprovar que, efetivamente, se houve a plantação naquela propriedade, esta situação é decorrente do próprio pacto firmado entre o arrendante e o arrendatário.

Convirjo com os argumentos adotados pelo juiz quando, fazendo suas razões de fato e de direito chegou a tal entendimento.

No mais, acusou os requeridos de oferecer penhor agrícola de grãos que pertencem ao requerente. Novamente se vê especulações fáticas sem o mínimo de prova. Aliás, causa espécie que, se acontecido tal fato, o autor não tenha, no devido tempo e na forma prescrita, ter acionado o poder judiciário, somente o fazendo no ano de 2017, quando, em verdade, como pontuou a sentença, o autor não pagou o que devia em relação ao ano de 2016 e, agora, pretende indenização por situação pretérita (safras anteriores).

Na espécie, em verdade, tudo dá conta de que, se houve o penhor foi pela plantação feita pelo requerido e ainda escudado em cláusula contratual formalizado no instrumento.

“Cláusula segunda: As partes acordam de comum acordo que o pagamento mencionado acima se dará da seguinte forma: 1. O arrendante Miguel Minoro HARA plantará na propriedade arrendada ao arrendatário, Alessandro Marchioro, mais especificamente na área correspondente a 150 hectares no de 2016 e 2017, contudo a área será reduzida para a quantia de 100 hectares na safrinha 2017
”.

(sic).

Deve ser visto, ainda, para definição do caso em apreciação recursal que o contrato objeto do pedido de rescisão, está a preencher os requisitos do artigo 104 do Código Civil Brasileiro, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei. Atendidos tais requisitos, legitimo se apresenta impossibilidade de sua rescisão já que não reside demonstração de dolo de aproveitamento ou mesmo coação e, neste viés, não comprovou o autor a violação do estabelecido no artigo 422 do Código Civil Brasileiro.

No tocante a outros aspectos, em especial, afirmando que o requerido, em desconforto com o contrato vendeu parte da área, não entregou a documentação e que também residiu desapropriação por parte da ENERGISA, também não se sustenta. E, como pontuou o magistrado, em relação ao corte de energia, em verdade, tal fato se deu unicamente porque o autor não efetuou o pagamento das contas devidas à concessionária e, por conseqüência, o corte se apresentava de todo inevitável.

De tudo se constata, dentro de uma análise criteriosa das provas existentes nos autos e dentro da divisão do ônus probatório, a rigor do que estabelece o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, a não constituição do direito do apelante/autor e, nesta toada, correta a sentença recorrida que, fazendo as razões de fato e de direito concluiu pela improcedência da demanda proposta, rescisão contratual.

Deve ser visto, ainda, que a primeira sintonia jurídica a verificar é a existência ou não de requisitos hábeis à rescisão contratual formalizada nos autos pelo autor/apelante e, neste aspecto, convergindo com os argumentos estabelecidos na sentença, não reside prova hábil a pretensão constante da inicial.

E, desta feita, as perdas e danos, material e moral, pedido subsidiário, estão umbilicalmente ligado ao principal. Assim, por conseqüência lógica, não acatado o pedido principal, sendo que o acessório (perdas e danos) é dependente daquele, a rigor do que consagra o artigo 233 do Código de Processo Civil, não reside como albergar os pedidos indenizatórios (dano moral e lucros cessantes).

Neste viés, em que pesem os argumentos trazidos, a verdade é que o autor não se desincumbiu de comprovar o que alegou na súplica vestibular, obrigação que lhe competia e, em última situação, os autos estão a atestar situações que convergem em dúvidas de grandes repercussões, aspectos que, destoando do que estabelece o inciso I, do artigo 373 do CPC, não oferecem guaridas para a procedência da ação – rescisão e perdas e danos.

Como se sabe, a prova é a mola propulsora para definição do mérito da ação proposta, sendo o coração do processo. E provar significa a demonstração dos fatos alegados na inicial (ônus do autor) e não se desincumbindo desta missão imposta pelo Código de Processo Civil, malgrado a existência de indícios, estes aspectos não satisfazem o julgador que necessita de elementos fortes para formar sua convicção e dar procedência ao direito material invocado e pretendido no pleito inicial. No caco concreto, meras conjecturas, meras especulações que não atendem aos requisito legais em relação à obrigação de provar (ônus).

Portanto, a decisão sentencial deve refletir a realidade e não meras ficções trazidas ao bojo da inicial e não comprovadas de forma escorreita e indene de dúvidas.

Como aduziu o magistrado: ‘
Os contratos nascem da conjunção de duas ou mais vontades coincidentes (autonomia de vontade), cujo comportamento deve pautar pela probidade e boa fé, para que não seja fonte de prejuízo ou decepção de uma das partes (...). Assim é o disposto no art. 422 do Código Civil, uma cláusula geral que deve ser respeitada durante toda contratação. Deste as tratativas até findar a execução passando por sua consecução e cumprimento’

(sic). (ID-2014415749, pag. 3).

(grifei).

Plenamente de acordo com tal pensamento, não residindo provas nos autos de que o requerido tenha transgredido este preceito legal insculpido em nosso ordenamento civil e a conseqüência, improcedência do pleito inicial e sua manutenção nesta esfera recursal.

Acerca do conceito desse instituto, destaque-se a clássica lição de
João Batista Lopes:

No ônus, há a idéia de carga, e não de obrigação ou dever. Por outras palavras, a parte a quem a lei atribui um ônus tem interesse em dele se desincumbir; mas se não o fizer nem por isso será automaticamente prejudicada, já que o juiz, ao julgar a demanda, levará em consideração todos os elementos dos autos, ainda que não alegados pelas partes (CPC, art. 131). (LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. 2a ed. São Paulo: RT, 2002, p. 38/39
).

A razão de existir dessa regra é, segundo a lição de
José Roberto dos Santos Bedaque
,

“evitar o non liquet, ou seja, a falta de resolução da crise de direito material”, de modo que “as regras sobre o ônus da prova constituem a “última saída para o juiz”, que não pode deixar de decidir”, motivo pelo qual “são necessárias, mas devem ser tratadas como exceção, pois o que se pretende com a atividade jurisdicional é que os provimentos dela emanados retratem a realidade, não meras ficções”. (Poderes instrutórios do juiz. 6a ed. São Paulo: RT, 2011, p. 127/130).

Como mencionou
Humberto Theodoro Junior

– ‘
No dizer de KISCH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ter uma imposição e uma sanção de ordem processual
. (‘in’ Processo de Conhecimento, 2/257).

Bem a propósito do tema
.

Em ação de responsabilidade civil por omissão, o ônus probatório, referente ao fato constitutivo do direito alegado, cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC; restando ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova da "existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2282051-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020). (Fonte.
https://www.migalhas.com.br/coluna/jurisprudencia-do-cpc)
’.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO Declaratória de inexistência de contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. - De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não é automática e não afasta do autor a obrigação de comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito. - A ausência de comprovação do ato ilícito impõe a improcedência do pedido de indenização. (TJPB, AC no 0800146-10.2017.815.1201, Rela. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, J. 05/02/2020)’.

Parte dispositiva
-
Desta forma, diante da ausência de demonstração do descumprimento contratual, ônus que competia ao autor, convergindo com o posicionamento adotado pelo juiz de primeiro grau de jurisdição, conheço do recurso de apelação interposto, mas lhe nego provimento. Por força do que consagra o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024